Tribunal: TJDFT
Processo: 0743660-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando há sucumbência recíproca, mas um dos litigantes for vencido em parte mínima do pedido, incumbe ao outro arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. No caso em tela, a sucumbência do executado é mínima, ante a quantia ínfima que restou devida no cumprimento de sentença. Consequentemente, deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único do CPC, e o exequente deve responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.